Tribunal: STF
Processo: ARE 1514537
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpõe o agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 37), contra a decisão (eDoc 35) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 19) manejado em face de acórdão cuja ementa - nos capítulos pertinentes ao caso concreto - recebeu a seguinte redação (eDoc 10, com meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. DIANTE DE VALORES CONTRA OS QUAIS NÃO RESIDE QUALQUER CONTROVÉRSIA, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL OU LEGAL PARA IMPEDIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR, VISTO QUE A REFORMA PROMOVIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM SEU ART. 919, E §§, NÃO IMPEDE EXPRESSAMENTE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUTORIZAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO NO MONTANTE INCONTROVERSO COM AUTORIZAÇÃO DO DESTAQUE DOS VALORES REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO ENTANTO, FICANDO TAIS VALORES BLOQUEADOS ATÉ O ADVENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. 



    (...).



    4. Na hipótese em apreço, a União apresentou nos embargos à execução, apontando que seria devido, em caso de não acatamento dos argumentos trazidos nos Embargos à Execução, o valor de R$ 15.723.066,92 (quinze milhões, setecentos e vinte e três mil, sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), sendo este o valor incontroverso da execução. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, mesmo em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, como no caso em apreço, é possível a expedição de precatório da parte incontroversa, prosseguindo-se a execução, quanto à parte não embargada pela União. 



    6. Com efeito, quanto à possibilidade de execução antecipada dos valores incontroversos, assiste razão à agravante visto que diante de valores, contra os quais não reside qualquer controvérsia, não há justificativa razoável ou legal para impedir o cumprimento da obrigação de pagar, visto que, a reforma promovida no Código de Processo Civil, em seu art. 919, e §§, não impede expressamente a execução provisória contra a Fazenda Pública. 



    6. Assim, assiste razão ao Município agravante em seu recurso, sendo cabível a expedição do precatório no valor incontroverso, com autorização de destaque dos honorários advocatícios, sendo que estes permanecerão bloqueados até o trânsito em julgado da ação. 



    7. Agravo de instrumento provido para efeito de autorizar a expedição do precatório relativo à parcela incontroversa, inclusive, com a possibilidade de destaque do percentual acordado a título de honorários advocatícios, ficando estes, no entanto, bloqueados até o trânsito em julgado da ação originária. 



    A agravante, em suas razões, alega inexistir óbice à admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o agravo.



    Ao invés de infirmar o fundamento da decisão agravada, declinando a razão específica pela qual seria superável a necessidade de análise fática anotada pela Presidência do Regional Federal, a União optou por alegar que (...) como se vê do Recurso Extraordinário interposto, a questão é de direito e não de fato (eDoc 37 - fl. 5); e, no mais, articulou a invocação genérica quanto à inexistência do direito pleiteado.



    Dessa forma, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Advirto que a propositura de medida judicial destituída da mínima viabilidade, sucedida pelo manejo de agravo interno manifestamente inadmissível, ou pela apresentação de impugnação inidônea a refutar o fundamento da decisão anteriormente proferida, autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente